Tribunal: TJDFT
Processo: 0750762-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL. TENTATIVA FRUSTRADA DE SAQUE EM CAIXA ELETRÔNICO. MENSAGEM DE ERRO. DÉBITO INDEVIDO DOS VALORES NA CONTA CORRENTE. ESTORNO NÃO REALIZADO. DESCASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrida. Afirma que, em 07.10.2019, ao tentar realizar saque de R$ 1.000,00 em caixa eletrônico, por duas vezes o aparelho exibiu mensagem de “erro de comunicação”, sem a liberação do dinheiro. Não obstante, ao consultar o extrato, constatou o débito dos valores em conta-corrente.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (CDC, Arts. 6o e 14).
III. Incontroversos as tentativas frustradas de saques, o desconto indevido na conta da consumidora e a não restituição dos valores, à despeito das reclamações perante à instituição financeira. No ponto, não se pode desconsiderar que a recorrente, em que pese o expresso reconhecimento da falha (“as tentativas de saque realizadas em 07.10.2019 não foram concluídas, gerando um débito temporário devido a uma irregularidade no momento das transações” – ID 13964491, p. 5), não envidou esforços à pronta restituição dos valores, mesmo após o ajuizamento da demanda.
IV. Muito embora o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano extrapatrimonial, no caso concreto, o patente descaso da recorrente aos legítimos reclames da parte consumidora (tentou solucionar o imbróglio, por meio dos canais de atendimento disponíveis e, ao ter ignorada sua existência jurídica, se viu privada dos seus recursos e obrigada a “bater às portas” do Judiciário, para ver garantidos seus direitos) supera os limites do mero dissabor e caracteriza a reparação por danos morais, por ofensa aos atributos da personalidade (CF, Art. 5o, V e X).
V. Em relação ao quantum compensatório do dano moral (R$3.000,00), a par de guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), se mostra suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem violar o princípio de proibição de excesso.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).